Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ARTIGO 28, LEI No 10.931/2004. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEI No 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CARACTERIZAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A cédula de crédito bancário pode ser emitida em decorrência de qualquer modalidade de operação de crédito e a sua liquidez é aferida por meio da soma indicada no título, do saldo devedor demonstrado por planilha de evolução do débito ou por extratos da conta corrente, conforme dispõe o artigo 28, §2o, da Lei 10.931/04.
2. A Lei 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. A assinatura, de acordo com a referida Lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário
3. A Medida Provisória n.o 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispõe que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.
4. No caso dos autos, a cédula de crédito exequenda preenche os requisitos previstos nos artigos 28 e 29 da Lei 10.931/04, pois verifica-se a inequívoca identificação do signatário, além do código de verificação para a aferição da autenticidade do instrumento de crédito, emitido pela Clicksign, devendo ser reconhecida sua exigibilidade.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.